Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.085. STJ. TESE VINCULANTE. ART. 1.040, II, DO CPC. REEAXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. A discussão travada nos autos desse processo versou, em parte, sobre a limitação de descontos de empréstimos pessoais em conta-corrente do contratante embargado.
2. Ao apreciar o recurso de apelação, essa e. Turma manteve a r. sentença no ponto em que determinou a limitação dos descontos dos mútuos bancários a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta recebida pelo contratante.
3. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Em sequência, foram opostos novos embargos aduzindo a necessidade de suspensão do processo, em atenção à determinação do c. STJ, até o julgamento do REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085 dos recursos repetitivos, o que ocorreu.
4. A questão controvertida foi dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, firmando-se a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”.
5. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), por força do que dispõe o art. 1.040, II, do CPC e nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente do autor embargado, decorrente de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão n. 1328741, dando total provimento ao recurso de apelação.